Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-65.2019.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-65.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JACY PENHOA SIPTE XAVANTE - CPF: 040.771.921-02 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000707-65.2019.8.11.0110

APELANTE: JACY PENHOA SIPTE XAVANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado pelo Tribunal quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Na determinação de repetição de indébito, os juros de mora
incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Quanto ao termo inicial desse encargo para o abalo extrapatrimonial, inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

A quantia fixada para os honorários advocatícios deve ser majorada quando não cumpre os requisitos elencados no §2o do art. 85 do CPC.

Não se aplica o art. 85, §11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000707-65.2019.8.11.0110

APELANTE: JACY PENHOA SIPTE XAVANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 570521039, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/05/2017, conforme documento de ID.26105355 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC”.

A apelante pede a majoração do montante arbitrado para a reparação e para a verba honorária, e, em relação a esta última, que seja aplicado o §11 do art. 85 do CPC.

Aduz que os juros de mora para os danos morais e materiais devem incidir a partir do evento danoso.

Contrarrazões no ID 84237971.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID 85494477).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000707-65.2019.8.11.0110

APELANTE: JACY PENHOA SIPTE XAVANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pede a majoração da quantia arbitrada no juízo de origem para os danos morais.

O montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, a hipótese dos autos comporta alteração para R$ 10.000,00, pois são mais adequados aos parâmetros utilizados pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora dessa condenação, a determinação da sentença foi nos termos do requerimento do apelante (desde o evento danoso). Logo, inexiste interesse recursal, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

E quanto aos juros de mora da repetição do indébito, também devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1000254-70.2019.8.11.0110;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1000652-15.2019.8.11.0046.

A apelante pugna também pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Para defini-los, deve-se observar
os critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Nesta lide foram arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, o que não atende aos requisitos legais; por conseguinte, devem ser readequados.

O art. 85, §11, do CPC, não se aplica nesta demanda, visto que não estão preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, como já consolidou o STJ.

A propósito:

REsp 1804904/SP;

AgInt no AREsp 1349182/RJ;

AgInt no AREsp 1328067/ES;

AgInt no AREsp 1310670/RJ;

AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS;

EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização para R$ 10.000,00, estabelecer que os juros de mora da repetição do indébito incidam a partir do evento danoso, e aumentar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021